Tribunal: TJPA
Processo: 0010548-20.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010548-20.2005.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, NELY DOURADO DA GAMA BRITO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, NELY DOURADO DA GAMA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Recursos de apelação. Embargos à execução. Redutor constitucional. Causa de pedir da Execução. Coisa Julgada Material. Rediscussão de matéria. Inadmissível. Imposto de Renda. Impropriedade Temática. Juros de Mora. Termo Inicial. Omissão. Suprimento. Data da Citação. Honorários Advocatícios. Sucumbência Recíproca. apelação da embargada parcialmente provida. Apelação do Embargante. Prejudicada.

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença, julgou procedentes os embargos à execução, para acolher o índice legal de juros de mora e de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com o redutor constitucional e descontos de Imposto de Renda, e condenar a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais);

2.

A embargada defende: a) ser indevida a aplicação do redutor constitucional e do imposto de renda na conta da liquidação; e b) que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação; e o embargante pugna pelo afastamento do arbitramento equitativo de honorários advocatícios, com a condenação em percentual sobre o valor embargado;

3.

Tendo em conta que o redutor constitucional constitui a aferição da própria causa de pedir da execução em curso, além do necessário respeito vertical devido à coisa julgada material, não remanesce argumento lógico que justifique a incidência de tais subtrações na liquidação de processo que se presta, justamente, à devolução dos valores excedentes ao teto constitucional, reconhecidamente indevidos na fase de conhecimento. Precedentes do STF;

4.

O Imposto de Renda consiste em desconto de natureza tributária, incidente no quanto auferir o contribuinte, independente do título judicial, competindo à embargada postular a consentânea restituição junto ao fisco, se for o caso. Daí porque deve ser mantida a sentença neste ponto;

5.

Os parâmetros de aplicação dos juros, para efeito de liquidação, foram elevados pelo Tribunal no julgamento do apelo que impugnou a sentença de mérito, passando de 0,5% para o índice de 1% ao mês, tendo a data da citação como termo inicial. Há, portanto, omissão da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deve ser suprida, para fixar a data da citação como dies a quo de juros de mora, nos moldes do título exequendo;

6.

Por força do julgamento, opera-se a inversão da sucumbência no processo, que se amolda como recíproca, impondo-se a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% para cada um, incidente sobre o valor embargado, com arrimo nas bases dos §§2º, 3º e 13 do art. 85 c/c art. 86 do CPC. Prejudicado o exame do recurso do embargante;

7.

Apelação da embargada conhecida e parcialmente provida, e apelação do embargante prejudicada.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citado:
vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária, realizada em 2/12/2024, no formato híbrido, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação da embargada, e julgar prejudicada a apelação do embargante.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Apelações Cíveis

interpostas pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
(Id. 4292602) e por
NELY DOURADO DA GAMA BRITO (Id.
4292606) contra sentença (Id. 4292601) que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença,
julgou procedentes
os embargos à execução, para acolher o índice legal de juros de mora e de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com o redutor constitucional e descontos de IR, e condenar a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, o embargante (IGEPREV) impugna a condenação em honorários advocatícios fixados por equidade, sustentando incidir a regra disposta no §3º do art. 20 do CPC/73, defendendo a fixação de percentual na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor embargado.

A embargada sustenta que, ao aplicar o redutor constitucional, a sentença violou o princípio da imutabilidade da coisa julgada, haja vista o título judicial não contemplar tal restrição; aduz que o título reconheceu seu direito à restituição de valores previdenciários indevidamente descontados como imposto de renda (IR) e redutor constitucional; esclarece que a matéria alusiva ao teto constitucional foi objeto de debate em outra ação (Processo nº 0028720-29.2013.814.0301), em que foi reconhecida a impossibilidade de aplicação do redutor na espécie; afirma que os juros devem ser calculados nos moldes do cálculo oficial, tendo como termo inicial a data de citação
.
Requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença.

Contrarrazões recíprocas (Id. 4292716/4292719) infirmando as respectivas razões recursais.

Processo distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério (Id. 4292722) se abstendo de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
dos recursos, porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recursos de apelação

interpostos contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou procedentes os embargos à execução, nos termos dispositivos a saber:

“Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 269,1, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO para acolher o índice legal de juros de mora e de correção monetária previsto pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, que deve incidir para esta cobrança em face da Fazenda Pública - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará IGEPREV, devendo constar, para efeitos da elaboração da planilha, o redutor constitucional e os descontos de IR, prosseguindo-se na Execução.

Outrossim, condeno a exequente-embargada nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, § 42, do CPC.”

Por questão de técnica redacional, passo a apreciar os recursos em sua ordem cronológica inversa.

Apelação da embargada

A embargada defende: a) ser indevida a aplicação do redutor constitucional e do imposto de renda na conta da liquidação; e b) que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação.

Sobre o
redutor constitucional
, consigno o que segue:

O título judicial exequendo consiste em acórdão (Id. 4292609) que, nos autos da ação de cobrança (Processo nº 0026572-32.2003.8.14.0301), deu parcial provimento à apelação do IGEPREV, para reformar em parte a sentença, e limitar a condenação à restituição dos descontos previdenciários, ao período compreendido entre setembro/2001e junho/2022, reduzir o percentual de honorários advocatícios arbitrado, e majorar o índice dos juros de mora; mantidos os consectários legais fixados.

Segue transcrição da fundamentação e dispositivo da sentença, e do dispositivo do acórdão, para melhor cognição dos limites da execução:

“MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que, como bem colocado pelo ilustre Representante do Parquet, em seu parecer, existem dois pontos cruciais a serem analisados, para o deslinde da questão:
a paridade entre os servidores da ativa e os pensionistas e a aplicação do redutor constitucional nas vantagens de caráter pessoal.

Primeiro, é preciso esclarecer o que é a paridade entre os servidores da ativa e, no caso, os pensionistas: é o direito dado aos inativos de que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, sendo também estendidos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividades, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

Em relação a esse ponto não há muito que ser discutido, uma vez que, muito embora a paridade tenha sido removida das regras constitucionais pela EC nº 41/03, já está pacificado o entendimento de que hão de ser observados os critérios aplicáveis à situação pela legislação vigente à época, inclusive, e principalmente em respeito ao direito adquirido. Assim, no caso sob análise, não restam dúvidas acerca do direito da autora ter os proventos de aposentadoria de seu falecido marido, convertidos em pensão, equiparados à remuneração dos servidores da ativa.

Passando à análise do segundo ponto, qual seja, a aplicação do
redutor constitucional
às vantagens de caráter pessoal, convém ressaltar que o teto remuneratório decorre da Constituição Federal que, em razão da nova redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998 ao art. 37 XI, dispõe que "a remuneração, o subsídio, os proventos e as pensões dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, bem como dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, excluídas as vantagens pessoais, não mais podem exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal." A Constituição Federal estabelece, ainda, que tal subsídio deverá ser fixado por iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal (art. 48, inciso XV).

Há que se salientar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que, por não serem autoaplicáveis as normas constitucionais acerca do teto remuneratório incorporados ao texto constitucional pela Emenda Constitucional nº 19/98, continuam, portanto, em vigor as disposições do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal de 1998.

Portanto, por não serem autoaplicáveis as normas dos artigos 37, da Constituição Federal de 1988, com a redação que deu a CE no 19/98, continuam a restaurar o teto de investimentos como vantagens de caráter pessoal.

Assim sendo, no presente caso, a meu ver, a questão deve ser comprovada à luz do princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV da CF), que, conforme veio a ser finalmente assentado pelo STF, é modalidade modificada do direito adquirido (RREE ns. 298.694-SP e 298.695-SP) a que se refere o art. 5º, XXXVI da CF.

Agora, a irredutibilidade de vencimentos configura, sem sombra de dúvida, uma garantia fundamental por força do disposto no art. 5º, caput e seu § 2º, c.c. ó arte. 60, § 4º, IV da CF.

A aplicação do redutor salarial incidente sobre as verbas que compõem a vantagem pessoal ou não, não importa a sua qualificação jurídica, implicará sempre redução de vencimentos ou proventos/pensões e, como tal, será inconstitucional.

No caso concreto, segundo a análise dos documentos acostados aos autos, em particular a declaração do Tribunal de Contas do Estado do Pará (fls.24), bem como da própria contestação, o chamado "abate-teto" não vem mais sendo aplicado. Dessa forma, e levando-se em consideração que, conforme mencionado acima, já foi pacificado o entendimento de não serem autoaplicáveis as normas constitucionais acerca do teto remuneratório incorporadas ao texto constitucional pela EC nº 19/98, não há muito o que se discutir. Se a própria Corte de Contas do Estado deixou de aplicar o redutor, há que ser ressarcido à autora os valores indevidamente retidos.

ISTO POSTO

E considerando o que mais dos autos constam, julgo PROCEDENTE a presente ação, para condenar o IGEPREV a restituir ao autor os valores referentes às diferenças de pensão previdenciária indevidamente descontadas, importando na quantidade de R$ 219.454,31, devidamente acrescida de juros legais e atualizado monetariamente, mais custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa.”

“Portanto, o percentual a ser fixado nas diferenças previdenciárias devem ser na ordem de 1% a partir da citação.

Quanto à apelação do Ministério Público, não procede, posto que como salientado anteriormente é pacífico o entendimento de que o valor da pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos e proventos do servidor falecido seja de caráter pessoal ou funcional, vez que a concessão do benefício da pensão gera a beneficiária direito adquirido, sendo inadmissível qualquer estipulação em sentido contrário.

Por todo o exposto, nos termos da fundamentação, conheço do reexame e dos recursos de Apelação. Ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, nego provimento. Em Recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV, rejeito a preliminar de inépcia da inicial e dou em parte provimento para assegurar devida à apelada, somente a diferença correspondente ao redutor constitucional indevidamente aplicada aos proventos do extinto servidor aposentado a partir do ano de 2001, conforme os contra cheques mensais, na ordem de R$ 4.038,03, até o mês de junho de 2002, bem ainda, a diferença do reajuste de pensão no período de setembro de 2001 a maio de 2002, cujo valor passou a ser de 17.050,22 e não 15.436,41, como vinha sendo pago e por fim, reduzir os honorários advocatícios e arbitrá-los na ordem de 15% (quinze por cento) no mais mantenho a sentença a quo quanto aos juros e correção monetária. Ainda, o valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Assim, dou provimento ao Reexame Necessário, nos termos desta decisão.”

À luz dos excertos transcritos, depreende-se que as verbas objeto da condenação principal advém dos descontos efetuados no benefício da autora, a título de redutor constitucional (setembro/2001 a julho/2002).

A partir do acórdão (que confirmou a sentença neste particular), restou afastado o caráter autoaplicável das normas introduzidas pela EC nº 19/98, no inciso XI do art. 37 da CF, alusivas ao teto remuneratório; isto, associado ao viés deontológico interpretativo desse dispositivo, que acomodou o princípio da irredutibilidade dos salários (art. 37, XV, CF), sob o status de direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF) - julgamento dos REs 298.694-SP e 298.695-SP – ; sendo este uma garantia constitucional (art. 5º, XXXVI, CF), exsurge intocável o inciso XI do art. 37 da CF, pela alteração da EC 19/98.

Posto isso, é legítimo afirmar que o acórdão reconheceu, expressamente, a não incidência do redutor sobre os proventos da autora.

Tendo em conta que a matéria (redutor constitucional) constitui a aferição da própria causa de pedir da execução em curso, além do necessário respeito vertical devido à coisa julgada material, não remanesce argumento lógico que justifique a incidência de tais subtrações na liquidação de processo que se presta, justamente, à devolução dos valores excedentes ao teto constitucional, reconhecidamente indevidos na fase de conhecimento.

O STF possui entendimento consolidado a favor da rigidez da coisa julgada, máxime quando já debatida a questão de mérito que dá azo ao título executivo; sendo assente que, embora aplicável, em tese, a mitigação da sentença transitada em julgado, tal só se permite em casos excepcionalíssimos, na defesa de valores transcendentes, tais quais a segurança jurídica e os direitos de personalidade. Vide:

“De acordo com a jurisprudência firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material, infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua. 4. Esta Corte Superior, muito embora admita a relativização da coisa julgada, o faz tão somente em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes" (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1263854/MT, Relator Mininstro Luís Felipe Salomão, DJe 04/12/2018)”

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DA TABELA DO SUS. ÍNDICE DE 9,56%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. QUESTÃO DECIDIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. I - União interpõe embargos de divergência contra acórdão da Primeira Turma, proferido em autos de embargos à execução, que deliberou que em razão de a decisão a quo ter mantido o reajuste de 9,56% até novembro de 1999, não se poderia debater novamente a limitação sob pena de ofensa à coisa julgada. II - A título de comprovação da divergência invocou-se o AgInt no AgInt no AREsp 1456090/SC, da Segunda Turma, no qual deliberou-se sobre não haver ofensa à coisa julgada no que diz respeito à limitação temporal do direito às diferenças decorrentes do citado reajuste. III - O STJ, em sede de representativo da controvérsia, de fato firmou entendimento no sentido de que o índice de reajuste de 9, 56%, decorrente da errônea conversão em real na tabela de ressarcimento de serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, somente é devido até 1/10/1999 (REsp n. 1.179.057/AL). IV - Ocorre que a jurisprudência atual do STJ também firmou entendimento de que, a despeito do respectivo precedente repetitivo, quando se tratar de execução, e havendo determinação expressa no título exequendo quanto ao termo final de incidência do respectivo reajuste, não há que se alterá-lo sem que isso configure ofensa à coisa julgada. Precedentes: AgInt no AREsp 1767027/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2021, AgInt no AREsp 1777643/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/04/2021, AREsp 1752269/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 05/02/2021. V - Acórdão embargado no mesmo sentido da jurisprudência da Corte. VI - Embargos de divergência improvidos. (STJ - EAREsp: 1537786 PR 2019/0197626-3, Data de Julgamento: 08/02/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).”

Nesse passo, diante do trânsito em julgado da matéria, e do corolário lógico da não referência ao redutor constitucional no título judicial exequendo, infere-se o equívoco interpretativo da sentença, que merece reparo. Portanto, deve ser reformado este capítulo da sentença, para excluir os descontos do teto constitucional do crédito apurado.

Já o
Imposto de Renda
consiste em desconto de natureza tributária, incidente no quanto auferir o contribuinte, independente do título judicial, competindo à embargada postular a consentânea restituição junto ao fisco, se for o caso. Daí porque deve ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto aos
juros de mora
, a embargada pretende alterar a sentença para aplicar a data da citação como termo inicial do correspondente cômputo.

Os parâmetros de aplicação dos juros, para efeito de liquidação, foram elevados pelo Tribunal no julgamento do apelo que impugnou a sentença de mérito, passando de 0,5% para o índice de 1% ao mês, tendo a data da citação como termo inicial.

A sentença ora recorrida definiu a incidência dos juros e correção monetária a partir do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, que assim dispõe:

“Art. 1
o
-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”

Observada a redação do dispositivo e a parte conclusiva da sentença (supratranscrito), depreende-se a omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deve ser suprida a teor do inciso III do §3º do art. 1013 do CPC.

Nessa senda, considerando que o título exequendo fixou a data da citação como
dies a quo
de juros de mora, deve ser dado provimento ao apelo, para reformar a sentença também neste ponto.

Dito isso, impõe-se a reforma parcial da sentença, para dar parcial provimento aos embargos à execução e excluir da conta os descontos correspondentes ao teto constitucional, bem como definir a data da citação como termo inicial do cômputo dos juros de mora, em alinhamento ao título judicial executado.

Por força do julgamento, opera-se a inversão da sucumbência no processo, que amolda como recíproca, já que remanescem os descontos tributários definidos na sentença.

Nesse sentido, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% para cada um, incidente sobre o valor embargado, com arrimo nas bases dos §§2º, 3º e 13 do art. 85 c/c art. 86 do CPC.

Diante disso, tendo em vista que as razões recursais do IGEPREV se encerram na impugnação à condenação em honorários advocatícios por equidade, resta
prejudicado
o exame dessa apelação.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
à apelação da embargada, e julgo prejudicada a apelação do embargante
, para reformar em parte a sentença, dar parcial provimento aos embargos à execução, decotar dos cálculos o desconto correlato ao redutor constitucional, definir a data da citação como termo inicial dos juros de mora, e reconhecer a sucumbência recíproca na lide; mantidos os demais termos da sentença. Tudo nos moldes da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de dezembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/12/2024